Tribunal: TJMT
Processo: 1039152-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039152-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), PAULO PEREIRALESSA - CPF: 404.459.689-15 (AGRAVANTE), LINKAGE INCORPORADORA S/A - CNPJ: 07.541.021/0001-63 (AGRAVANTE), ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 878.575.021-20 (AGRAVADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório, designou audiência de justificação prévia e determinou às partes que se abstivessem de alterar a situação fática do imóvel. Os agravantes alegam posse legítima com base em contrato particular com força de escritura pública, firmado com o Banco SICOOB, que recebeu o bem em dação em pagamento. Argumentam inexistência de posse do agravado e apontam prejuízos econômicos causados pela decisão. Indicam fato novo: julgamento de ação de rescisão parcial que reconheceu a legalidade da dação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que apenas repetiu determinação anterior de designação de audiência e imposição de obrigação de não fazer, permanece válida diante da superveniência de nova
decisão mais abrangente, proferida após a audiência de justificação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limitou-se a cumprir o que fora determinado em julgamento anterior de outro agravo de instrumento.

4. A audiência foi realizada, as testemunhas foram ouvidas e nova decisão apreciou a tutela possessória.

5. A controvérsia ficou prejudicada, pois a decisão posterior abrangeu a matéria discutida neste recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023943-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1039152-84.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação de Interdito Possessório, designou audiência de justificação, e determinou que as partes se abstenham de praticar atos que alterem a situação fática do imóvel.

Os agravantes alegam que sua posse é legítima, derivada de título translativo conforme escritura de Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel com alienação Fiduciária em Garantia com efeito de Escritura Pública, cuja negociação ocorreu em 19/11/2021, com o Banco SICOOB, que havia recebido o bem em dação em pagamento, em 2016.

Diz que, conforme laudos de avalição anexos, anteriores à aquisição da área, desde aquela época não houve nenhum impedimento, nenhuma demonstração de posse do agravado, nem durante o período de preparação da instalação do condomínio, como demonstrado em contestação pelas fotos que foram juntadas.

Afirma que, quanto ao arrendamento rural informado pelo agravado, este não poderia subsistir, já que os laudos demonstram que desde agosto de 2019 o local já estava terraplanado para a implantação do empreendimento.

Assevera que a determinação lhe acarretará dano econômico e jurídico, ao impedir o prosseguimento de obras de grande porte já em execução comprometendo obrigações contratuais assumidas com terceiros.

Informam que ocorreu fato novo, não apreciado pelo juízo
a quo,
qual seja, o julgamento da Ação de Rescisão Parcial de Compromisso Extrajudicial n. 1000561-71.2018.8.11.0041, ajuizada pelo agravado, a qual foi julgada improcedente, dando por legal a dação em pagamento realizada.

Pede que a decisão seja declara nula
por omissão na apreciação do fato novo
e que seja determinado o regular prosseguimento das atividades no empreendimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Este agravo tem como origem
na Ação de Interdito Proibitório n.
1000774-84.2025.8.11.0024
,
o mesmo processo
da decisão questionada no AI
1044346-65.2025.8.11.0000
.

Registra-se que a decisão aqui agravada apenas
cumpre o determinado
no julgamento do AI n.
1023943-75.2025.8.11.0000
julgado em 11/9/2025
que foi parcialmente provido para

“
determinar a realização de audiência de justificação prévia
(CPC, art. 562), no prazo que o Juízo de origem fixar, com a oitiva das testemunhas essenciais e demais providências cabíveis e, em caráter assecuratório,
determino que as partes se abstenham de praticar atos que alterem a situação fática do imóvel até a decisão final sobre a liminar possessória
.

Mantém-se, por ora, o indeferimento da tutela liminar de manutenção/reintegração, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo de origem após a justificação prévia
, à luz do art. 561 do CPC.
”

Referida audiência
foi realizada e após a liminar apreciada
foi
negada
e esse é o
objeto do outro Recurso
(
AI
1044346-65.2025.8.11.0000
)
.

Assim
,
o que está aqui questionado perdeu o objeto em razão da oitiva das testemunhas e da apreciação da tutela de urgência
,
decisum
mais abrangente e posterior ao que
aqui se contrapõe.

Diante disso,
não conheço
deste Recurso ante a perda do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026